Tribunal: CARF
Processo: 10865.902763/2008-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.902763/2008-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.374 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
GINO BOLOGNESI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2004
PER/DCOMP.
ERRO
DE
FATO
NA
DCTF.
COMPROVAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Uma vez que o contribuinte logrou comprovar com documentos hábeis e
idôneos o erro de fato no preenchimento da DCTF, é de se reconhecer a
liquidez e certeza do crédito original, devendo-se remeter à unidade da RFB
para verificação da respectiva disponibilidade.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o crédito original na data da transmissão do PER/DCOMP e
homologue as compensações declaradas, até o limite do crédito disponível. O julgamento deste
processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do
processo 10865.902759/2008-78, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1401-004.372, de 17 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Tratam os presentes autos de Pedido de Ressarcimento/Restituição – PER, por
meio do qual o contribuinte formalizou crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.902763/2008-36
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.374 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.902763/2008-36

Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ devido com base no lucro real (código de receita
2430).
O crédito original na data da transmissão do PER/DCOMP é uma parte do valor
original do crédito inicial. O crédito formalizado por meio do PER foi utilizado para compensar
débitos de responsabilidade do contribuinte na respectiva Declaração de Compensação –
DCOMP.
A autoridade administrativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB
emitiu Despacho Decisório indeferindo o crédito pleiteado e não homologando as compensações
declaradas. A razão do indeferimento foi a utilização prévia de todo o montante pago por meio
do DARF apontado como origem do crédito para quitação de débitos de responsabilidade do
contribuinte.
O contribuinte, irresignado com a decisão administrativa, apresentou manifestação
de inconformidade. Na peça de defesa, o contribuinte alegou que, talvez, o indeferimento
houvesse sido ocasionado por um erro de fato na declaração do débito de IRPJ na DCTF. O
débito declarado seria igual ao montante pago via DARF, ao invés de ser o efetivamente devido.
Neste sentido, informou que a DCTF já havia sido retificada e processada pelo sistema da RFB.
No julgamento de primeira instância, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento – DRJ decidiu dar provimento parcial à manifestação de inconformidade para que os
autos fossem restituídos à autoridade fiscal para que esta pudesse examinar o mérito da
compensação em face da DCTF retificadora.
Após o procedimento fiscal de diligência, a fiscalização concluiu que o
contribuinte, embora intimado a apresentar a documentação que comprovasse o débito devido
conforme a DCTF retificadora, limitou-se a apresentar a DIPJ. Neste contexto, a fiscalização
entendeu que não havia comprovação do alegado erro de fato no preenchimento da DCTF
original e do débito de IRPJ efetivamente devido.
Assim, foi mantido o despacho decisório que indeferiu o crédito pleiteado por
ausência de liquidez e certeza.
O contribuinte voltou a se manifestar nos autos, reiterando o pleito creditório.
Desta feita, juntou cópias de folhas do Livro Razão, da Demonstração de Resultados e da Parte
A do Livro de Apuração do Lucro Real – LALUR do período em questão.
Na primeira instância, a autoridade julgadora decidiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade. A razão fundamental foi que os elementos de prova trazidos
(cópias do Razão, da DRE e do LALUR) careciam de requisitos formais, como registro na Junta
Comercial, e materiais, como o respaldo do Livro Diário. Sem tais elementos, a autoridade
julgadora de piso entendeu que o crédito não gozaria da necessária liquidez e certeza.
Inconformado com a decisão de primeira instância, o contribuinte apresentou
recurso voluntário. Na peça recursal, alegou, inicialmente que os elementos probatórios
apresentados à DRJ comporiam sua escrita contábil e fiscal e não poderiam ter sido
desconsiderados sem que houvesse a alegação de serem maculados pela má-fé. Para dar suporte
às alegações, juntou novamente ao recurso as cópias da escrita fiscal e comercial. As cópias
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.374 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.902763/2008-36

foram carimbadas e rubricadas pelo técnico em contabilidade responsável pela escrituração.
Juntou, também, declaração do técnico em contabilidade atestando a veracidade dos elementos
de prova juntados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1401-004.372, de 17 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
À partida, é oportuno ressaltar que o presente voto está limitado pelo
valor do crédito original na data da transmissão do PER/DCOMP, que é
uma parte do valor original do crédito inicial.
A partir do relato acima, vê-se que o crédito pleiteado pela recorrente já
havia sido integralmente utilizado para quitar débito declarado na DCTF
original. Essa foi a razão para não haver saldo disponível para o
deferimento do crédito formalizado no PER e, por conseguinte, para a
homologação das compensações declaradas em DCOMP.
Impende destacar que, na sistemática do lançamento por homologação, a
apresentação da DCTF constitui o crédito tributário.
Assim, conforme bem demarcado pela decisão de piso, a questão posta
na espécie é a desconstituição de débito declarado por meio de DCTF,
que requer a comprovação de qual é o débito condizente com a verdade
material. Em outras palavras, se o contribuinte equivocou-se na DCTF e
declarou débitos maiores do que os devidos, deve comprovar o erro e
qual o montante efetivamente devido.
É preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no 70.235/72,
o contribuinte deve apresentar na impugnação "os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil,
aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina
que incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu
direito.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.374 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.902763/2008-36

Entretanto, durante o procedimento fiscal, o contribuinte não logrou fazer
tal prova. Apresentou tão-somente a DIPJ onde consta o débito que alega
ser o correto. A DIPJ não constitui débitos e créditos. Trata-se de uma
declaração unilateral de informações de interesse da administração
tributária. Para dar suporte à alegação de que o débito de estimativa de
IRPJ seria inferior ao declarado em DCTF, a contribuinte deveria
apresentar sua escrituração comercial e fiscal.
Neste sentido, é recorrente o posicionamento deste Conselho, conforme
se pode observar nos seguintes julgados:
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
DO ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para
modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas
pelo interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a
este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
(Acórdão no 3201001.713, Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF. DESPACHO DECISÓRIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO
PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito
subjetivo à compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do
direito de crédito. A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não
autoriza a homologação da compensação. (Acórdão no 3802002.345, Rel. Cons.
Solon Sehn, Sessão de 29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
DO ERRO. A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente
declarados, desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser
admitida para modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas
pelo interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a
este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
(Acórdão no 3302002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)
Uma vez que o contribuinte não apresentou à fiscalização elementos
mínimos de prova de que teria havido um erro de fato no valor do débito
declarado em DCTF, foi correta a decisão administrativa de indeferir o
pleito creditório.
Entretanto, na manifestação de inconformidade, o contribuinte
apresentou novos elementos de prova. Entendo que, na espécie, esta
apresentação de novos elementos de prova está abarcada pela exceção à
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.374 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.902763/2008-36

regra geral de preclusão de que cuida o artigo 16, § 4o, “c”, do Decreto no
70.235/72, verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
[...] - grifei
No caso, a razão inicial apresentada pela autoridade fiscal no Despacho
Decisório foi a utilização integral do montante pago para quitar débito
declarado em DCTF. Somente no segundo exame é que a autoridade
administrativa assentou o indeferimento na ausência de elementos
probatórios hábeis e idôneos.
A nova documentação apresentada pelo contribuinte foi conhecida pela
DRJ, mas considerada insuficiente para comprovar a liquidez e certeza
do crédito pleiteado.
Tenho que a decisão de piso deve ser reformada.
Observo que realmente não houve nenhuma alegação de que os
elementos probatórios fossem inidôneos, embora se tratasse de cópias
simples de folhas soltas que o contribuinte alegou integrarem o Livro
Razão, o Livro Diário (cópia da DRE) e o LALUR.
Não havendo questão quanto à idoneidade dos documentos, tenho que
eles são hábeis a comprovar o que alega o contribuinte. De fato, os
lançamentos na escrituração coincidem com a DIPJ e demonstram o
valor efetivamente devido de IRPJ.
Merece destaque que, embora a DRJ tenha determinado, na primeira
decisão, que a autoridade fiscal verificasse o mérito do crédito pleiteado,
não houve nenhuma questão acerca dos pagamentos de estimativas
mensais e dos montantes de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF.
O valor de IRPJ a pagar apurado na DIPJ correspondeu à soma algébrica
do IRPJ devido, das antecipações e do IRRF.
Uma vez que a fiscalização não questionou o IRRF e as antecipações
mensais, tenho que esses fatores são incontroversos.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.374 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.902763/2008-36

Portanto, os elementos de prova, que são suficientes para demonstrar o
IRPJ devido, também são suficientes para conferir liquidez e certeza ao
crédito pleiteado.
Contudo, verifico que há indicação de que parte do crédito ora pleiteado
pode ter sido utilizado em outras DCOMP. Assim, incumbe à autoridade
administrativa verificar a disponibilidade do crédito pleiteado para que
este possa ser utilizado nas compensações declaradas.
Conclusão
Voto por dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o crédito
original na data da transmissão do PER/DCOMP, remetendo-se os
presentes autos para que a autoridade administrativa da RFB verifique a
disponibilidade do mesmo para a homologação das compensações
declaradas, até o limite do valor reconhecido.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o crédito original na data da transmissão do PER/DCOMP e
homologue as compensações declaradas, até o limite do crédito disponível.

(documento assinado digitalmente)

Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital